Tribunal: STF
Processo: ARE 1237048
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida, ao apreciar os agravos, não conheceu dos recursos extraordinários deduzidos pela parte ora embargante.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vícios a que se referem os arts. 619/620 do Código de Processo Penal e o art. 337 do RISTF.
    Os embargos de declaração, como se sabe, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem na decisão impugnada. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição e  a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida (RTJ 191/372-373 – RTJ 194/325-326, v.g.).
    Desse modo, a decisão recorrida – que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica – não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização:
    “Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF).
    Embargos rejeitados.”
    (RTJ 134/1296, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente,  a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade,  a que se refere o ordenamento positivo (CPP, art. 620; RISTF, art. 337), autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.”
    (RHC 79.952-ED/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame dos autos evidencia que a decisão ora embargada apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise se apresentava cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para desautorizar a pretensão jurídica deduzida pela parte embargante.
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Cumpre acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da legislação que inclui na esfera de atribuições do Relator a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175 – RTJ 173/948, v.g.).
    Impende assinalar, na linha da orientação que venho de mencionar, que eminentes Juízes desta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, os embargos de declaração opostos em matéria penal, quando não preenchidos os pressupostos de embargabilidade, a que se referem os arts. 619/620 do Código de Processo Penal e o art. 337 do RISTF (AI 738.257-ED/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – AI 859.075-ED/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ARE 713.736-ED/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 832.504-ED/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 86.579-ED/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 88.086- -ED/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 94.815-ED/BA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.).
    Essa visão do tema – que bem reflete a diretriz jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal – foi exposta, de modo claro, por GUILHERME DE SOUZA NUCCI (“Código de Processo Penal Comentado”, p. 1.173, item n. 15, 13ª ed., 2014, Forense) no sentido de que “(...) é admissível que o relator indefira os embargos de declaração liminarmente, quando de manifesta improcedência o alegado pela parte” (grifei).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade  de recursos deduzidos pela parte interessada, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator